Tribunal: TJBA
Processo: 8006919-34.2022.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006919-34.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA Advogado(s): RECORRIDO: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERTAO DO SAO FRANCISCO II ANTONIO CONSELHEIRO e outros (2) Advogado(s): EMENTA — Direito Administrativo e Constitucional. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Documentação escolar. Acesso à educação. Liminar satisfativa. Perda superveniente do objeto. Teoria do fato consumado. Manutenção da sentença. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Remessa Necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, que concedeu a segurança para determinar que as Autoridades Coatoras entregassem à Impetrante a documentação comprobatória da conclusão do Ensino Médio, imprescindível à realização da matrícula no curso de Medicina da Universidade do Vale do São Francisco. A liminar deferida em 22/11/2022, de caráter satisfativo, viabilizou a efetivação da matrícula, consolidando a situação fática e jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve duas questões centrais: I – apurar se houve ilegalidade na omissão administrativa consistente na não entrega da documentação necessária à matrícula universitária, especialmente a Ficha 19, por suposta pendência de estágio não concluído em razão da pandemia da COVID-19; II – avaliar se a concessão liminar, de natureza satisfativa, consolidou situação jurídica a justificar a aplicação da teoria do fato consumado no reexame necessário, diante da efetivação da matrícula da Impetrante desde 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso à educação superior constitui direito fundamental, previsto nos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, impondo à Administração Pública o dever de assegurar meios para seu efetivo exercício, vedando-se omissões que inviabilizem o direito líquido e certo demonstrado na impetração. 4. A liminar deferida, de cunho satisfativo, alcançou sua finalidade, permitindo o ingresso da Impetrante na universidade. A situação consolidou-se pelo decurso do tempo, sendo aplicável a teoria do fato consumado, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua incidência em situações excepcionais em que a restauração da estrita legalidade causaria prejuízo social maior do que a estabilização do ato já aperfeiçoado. 5. A sentença concessiva da segurança não comporta reforma, estando o objeto da ação exaurido. A fixação de honorários advocatícios é incabível, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Sentença mantida em sede de reexame necessário. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.948.502/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.4.2022, DJe 28.4.2022; STJ, REsp 1.812.547/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 3.9.2019, DJe 25.10.2019; Súmulas 512/STF e 105/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em INTEGRAR A SENTENÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.